Tribunal: STF
Processo: Súmula 317
Classe: Súmula
Órgão colegiado: Plenário

Ementa:
Súmula 317

São improcedentes os embargos declaratórios, quando não pedida a declaração do julgado anterior, em que se verificou a omissão.

[{"tipo": "topico", "texto": "Necessidade de indicar os vícios na decisão embargada1. As questões trazidas nesses embargos declaratórios já foram analisadas no julgamento do agravo regimental. A via recursal adotada não se mostra adequada para a renovação de julgamento que se efetivou regularmente. 2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que os segundos embargos declaratórios só podem ser admitidos quando o vício a ser sanado tenha surgido pela primeira vez no julgamento dos anteriores.[AI 760.304 AgR-ED-ED, rel. min.Roberto Barroso, 1ª T, j. 26-5-2015,DJE110 de 10-6-2015.]A questão trazida pelo embargante não é nova. A mesma tese foi suscitada nos primeiros embargos declaratórios. A admissibilidade dos embargos, no entanto, pressupõe o surgimento de vício na prolação do acórdão alusivo aos primeiros, não representando nova oportunidade para atacar-se pronunciamento já impugnado.[AI 649.401 AgR-ED-ED, rel. min.Marco Aurélio, 1ª T, j. 25-11-2014,DJE37 de 26-2-2015.]"}]